Tribunal: TRF3
Processo: 5012190-33.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
207/907)

5012190-33.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012190-33.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DIONISIO ZERBETTI

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO COUTO - SP95592-A

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS: CAMILA GALDINO DE ANDRADE - SP323897-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO. SUCESSÃO TRABALHISTA ENTRE RFFSA, CBTU E CPTM. UNICIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que proveu as apelações do INSS e da União Federal, julgando improcedentes os pedidos de complementação de aposentadoria formulados por ex-ferroviário, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos nas Leis nos 8.186/91 e 10.478/02.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a alegada unicidade contratual decorrente da sucessão trabalhista entre RFFSA, CBTU e CPTM, e o suposto direito adquirido à complementação de aposentadoria.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia expressamente a sucessão trabalhista entre RFFSA, CBTU e CPTM, afirmando que tal circunstância não tem o condão de estender obrigações de paridade salarial ou previdenciária sem amparo legal.

A decisão afirma de forma clara que a complementação de aposentadoria exige a manutenção da condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias federais na data imediatamente anterior à aposentadoria, requisito não preenchido pelo autor, que se aposentou como empregado da CPTM.

A CPTM é empresa de economia mista estadual, não se enquadrando no conceito legal de RFFSA ou de suas subsidiárias federais, inexistindo base legal para a equiparação pretendida.

A sucessão trabalhista prevista nos arts. 10 e 448 da CLT não autoriza a extensão de benefício previdenciário federal nem o reconhecimento de paridade com quadro remuneratório de empresa estadual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo inviável seu uso como sucedâneo recursal.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são incabíveis quando pretendem rediscutir matéria já apreciada de forma clara e fundamentada no acórdão recorrido. 2. A sucessão trabalhista entre RFFSA, CBTU e CPTM não estende, sem previsão legal, o direito à complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02 a empregado aposentado como integrante de empresa estadual. 3. A complementação de aposentadoria de ferroviário exige a manutenção da condição de empregado da RFFSA ou de suas subsidiárias federais até a data imediatamente anterior à aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CLT, arts. 10, 448 e 468; Lei no 8.186/91; Lei no 10.478/02.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv no 5015196-48.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Mauricio Yukikazu Kato, j. 28.10.2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 0003812-52.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 12.02.2026; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; TRF 3a Região, 3a Seção, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012190-33.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO COUTO - SP95592-A

APELADO: DIONISIO ZERBETTI

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS: CAMILA GALDINO DE ANDRADE - SP323897-A

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor/apelado em face do julgamento colegiado (ID 357625881), que negou provimento ao seu agravo interno e manteve a decisão monocrática que proveu às apelações do INSS e da União Federal para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta o embargante, em suma, a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da unicidade contratual decorrente da sucessão trabalhista entre a RFFSA, a CBTU e a CPTM, alegando a continuidade do vínculo laboral desde a admissão, com preservação dos direitos adquiridos, circunstância que afirma ter sido comprovada nos autos, mas não apreciada pelo colegiado. Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação dos arts. 10, 448 e 468 da CLT, defendendo que a sucessão empresarial não afasta direitos adquiridos, inclusive a manutenção da condição de ferroviário para sustentar o direito à complementação de aposentadoria.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento, em síntese, de que o acórdão deixou de apreciar a unicidade contratual decorrente da sucessão entre RFFSA, CBTU e CPTM, bem como a aplicação dos arts. 10, 448 e 468 da CLT e o direito adquirido à complementação de aposentadoria, além de ter decidido em sentido contrário à jurisprudência deste Tribunal.

No tocante à alegada omissão quanto à sucessão trabalhista e à unicidade contratual, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão, que consignou que:

“A sucessão trabalhista decorrente da transferência do vínculo empregatício da RFFSA para a CBTU e, posteriormente, para a CPTM, não tem o condão de estender obrigação de paridade salarial ou previdenciária."

No que se refere ao requisito legal da manutenção da condição de ferroviário, o acórdão foi igualmente claro ao dispor que: "Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, considerando que o autor não manteve a condição de ferroviário da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA ou de suas subsidiárias, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária, conforme exigem as Leis nos 8.186/91 e 10.478/2002, não faz jus à complementação de sua aposentadoria."

Nesse sentido transcrevo recentes julgados desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA (LEI No 8.186/91 E 10.478/02). PARIDADE SALARIAL. EMPREGADO DA CBTU SUCEDIDO PELA CPTM (EMPRESA ESTADUAL). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. REQUISITO TEMPORAL. ART. 4o DA LEI No 8.186/91.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por ex-empregado da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), sucedida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), objetivando a complementação de aposentadoria com paridade salarial em relação aos ferroviários ativos da CPTM. Sentença de improcedência.

Apelação do autor requerendo a reforma da sentença, sob alegação de sucessão trabalhista da CBTU pela CPTM, direitos adquiridos e paridade com o salário ativo da CPTM. Apelação da União pleiteando a fixação de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

Discute-se o direito à complementação de aposentadoria do ferroviário com base nos quadros salariais de empresa estadual (CPTM) que sucedeu a extinta CBTU, à luz das Leis Federais no 8.186/91 e no 10.478/02.

III. Razões de decidir

A complementação de aposentadoria de ferroviário é benefício de natureza federal, custeado pelo Tesouro Nacional e devida apenas aos empregados da extinta RFFSA e suas subsidiárias federais, conforme limites temporais e condições previstos nas Leis no 8.186/91 e no 10.478/02.

A CPTM, empresa de economia mista vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, não se enquadra na definição legal de RFFSA ou suas subsidiárias federais. A sucessão trabalhista (CLT, arts. 10 e 448) não tem o condão de estender a obrigação de paridade de um benefício previdenciário federal com base em quadros de carreira de entidade estadual. O autor não preencheu o requisito essencial de ferroviário federal na data imediatamente anterior à sua aposentadoria (Art. 4o da Lei no 8.186/91).

IV. Dispositivo e tese

Apelação do autor a que se NEGA PROVIMENTO.

Tese de julgamento:

A complementação de aposentadoria de ex-ferroviário, prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02, não pode ter como paradigma a remuneração de empregados de empresa estadual (CPTM), ainda que esta tenha sucedido a empregadora originária (CBTU, ex-subsidiária da RFFSA) no contrato de trabalho, por ausência de previsão legal e não preenchimento do requisito de ferroviário federal na data da inatividade.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015196-48.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 28/10/2025, DJEN DATA: 04/11/2025);

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO. LEIS No 8.186/91 E 10.478/02. RFFSA. CBTU. CPTM. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedente pedido de complementação de aposentadoria de ferroviário. O autor ingressou na RFFSA em 01/06/1982, foi transferido para a CBTU em 22/02/1984 e, posteriormente, em 28/05/1994, passou a integrar os quadros da CPTM, onde se aposentou. Pleiteia a complementação prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02, calculada com base na remuneração dos trabalhadores em atividade da CPTM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão monocrática por violação aos arts. 5o, LIV e LV, da CF/88 e ao devido processo legal; (ii) determinar se o autor, que se aposentou como empregado da CPTM, faz jus à complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02, destinada aos ferroviários da RFFSA e suas subsidiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

- A complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02 exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (a) ter sido o trabalhador admitido na RFFSA até 21 de maio de 1991; e (b) ter mantido a condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias até a data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária.

- A análise histórico-normativa demonstra que a CBTU, criada pelo Decreto 89.396/84, apenas recebeu da RFFSA acervo patrimonial afetado aos serviços de transporte ferroviário, não havendo sucessão ou subsidiariedade da primeira em relação à segunda, nos termos do artigo 2o, parágrafo 4o, da legislação.

- A CPTM foi constituída pela Lei Estadual no 7.861/92 como sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, com a finalidade de assumir os sistemas de trens urbanos operados pela CBTU e pela FEPASA, não constituindo empresa subsidiária ou sucessora da extinta RFFSA.

- O autor, ao se aposentar, compunha os quadros da CPTM, empresa desrelacionada da extinta RFFSA, não preenchendo o requisito da manutenção da condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias até a aposentadoria.

- A Turma Nacional de Uniformização - TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0006433-51.2015.4.03.6183, na forma da Questão de Ordem no 38, fixou a tese de que os ex-ferroviários da RFFSA que se aposentaram na CPTM não fazem jus à complementação de aposentadoria das Leis 8.186/91 e 10.478/02.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003812-52.2013.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 12/02/2026, DJEN DATA: 19/02/2026)

De rigor, portanto, a manutenção do decisum embargado.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de supostos vícios, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo apelado, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO. SUCESSÃO TRABALHISTA ENTRE RFFSA, CBTU E CPTM. UNICIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que proveu as apelações do INSS e da União Federal, julgando improcedentes os pedidos de complementação de aposentadoria formulados por ex-ferroviário, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos nas Leis nos 8.186/91 e 10.478/02.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a alegada unicidade contratual decorrente da sucessão trabalhista entre RFFSA, CBTU e CPTM, e o suposto direito adquirido à complementação de aposentadoria.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia expressamente a sucessão trabalhista entre RFFSA, CBTU e CPTM, afirmando que tal circunstância não tem o condão de estender obrigações de paridade salarial ou previdenciária sem amparo legal.

A decisão afirma de forma clara que a complementação de aposentadoria exige a manutenção da condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias federais na data imediatamente anterior à aposentadoria, requisito não preenchido pelo autor, que se aposentou como empregado da CPTM.

A CPTM é empresa de economia mista estadual, não se enquadrando no conceito legal de RFFSA ou de suas subsidiárias federais, inexistindo base legal para a equiparação pretendida.

A sucessão trabalhista prevista nos arts. 10 e 448 da CLT não autoriza a extensão de benefício previdenciário federal nem o reconhecimento de paridade com quadro remuneratório de empresa estadual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo inviável seu uso como sucedâneo recursal.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são incabíveis quando pretendem rediscutir matéria já apreciada de forma clara e fundamentada no acórdão recorrido. 2. A sucessão trabalhista entre RFFSA, CBTU e CPTM não estende, sem previsão legal, o direito à complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02 a empregado aposentado como integrante de empresa estadual. 3. A complementação de aposentadoria de ferroviário exige a manutenção da condição de empregado da RFFSA ou de suas subsidiárias federais até a data imediatamente anterior à aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CLT, arts. 10, 448 e 468; Lei no 8.186/91; Lei no 10.478/02.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv no 5015196-48.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Mauricio Yukikazu Kato, j. 28.10.2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 0003812-52.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 12.02.2026; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; TRF 3a Região, 3a Seção, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração opostos pelo apelado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão